Tribunal: STF
Processo: ARE 1326122
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL - MAGISTÉRIO - APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO COM PROVENTOS PROPORCIONAIS Pretensão à integralidade e paridade - Impossibilidade - Autora que, na data da aposentadoria, não preenchia os requisitos constitucionais para a integralidade nem paridade - Professora admitida pela Lei nº 500/74 - Quebra de vínculo superior a 90 dias, posterior à EC 41/03, que afasta a incidência de aposentadoria integral e com paridade, nos termos do artigo 6º da mesma EC nº 41/03 - Incidência da regra do artigo 18 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado de São Paulo de 05/10/1989. Abono de permanência a partir da data em que a autora completou 25 anos de serviço - Descabimento, eis que, nessa data a autora não havia preenchido os requisitos para a aposentadoria voluntária com proventos integrais. Cálculo dos proventos pela média dos últimos 60 meses - Impossibilidade, eis que a autora foi admitida pelo regime da Lei nº 500/74, de modo que sua aposentadoria é regida pelo caput do artigo 39 da Lei nº 836/97 e não pelo § 4º desse dispositivo normativo. Pretensão de que os proventos de aposentadoria proporcional sejam calculados sobre o tempo mínimo de contribuição exigido para aposentadoria especial dos professores, ou seja, 25 anos, e não sobre 30 anos - Possibilidade - Incidência do redutor de 5 anos no tempo de contribuição, previsto para o professor que comprove tempo de efetivo exercício exclusivamente nas funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio - Possibilidade - Inteligência do art. 40, § 5º, da CF/88 - Precedentes do E. Tribunal de Justiça de São Paulo e do C. Supremo Tribunal Federal. Tempo de serviço para fins de aposentadoria especial - Contagem dos dias de licença-saúde e de ausência médica como de efetivo exercício da função - Possibilidade - Incidência do disposto no artigo 81, inciso II, da Lei nº 10.261/68 e do disposto no artigo 91, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 444/85. Readaptação - Servidora readaptada mas que continuou a exercer atividades de magistério - Tempo que deve ser computado para fins de aposentadoria especial. Sentença parcialmente reformada - Ação julgada parcialmente procedente apenas para que a proporcionalidade dos proventos da autora passe a ser calculada em 25/25 e não em 27/30, com o pagamento das diferenças pretéritas, respeitada a prescrição quinquenal. Dá-se parcial provimento ao recurso”.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 3º e 6º da EC 41/2003, 2º da EC 47/2005 e 37, § 6º, 40, § 5º, e 114 da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 7 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente